Tribunal: TJMT
Processo: 1015234-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RAI No 1015234-90.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise das razões do agravo, extrai-se que o próprio agravante é claríssimo ao informar que:
“[...] possui de forma mansa, pública, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono, há mais de 15 (quinze) anos, o imóvel situado na cidade de Primavera do Leste/MT, na Rua São Paulo, no 1210, medindo 40.000 m2, ou 4 hectares, matrícula no 1.693, folha 093, livro no 2, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, conforme anexo.
Durante todos esses anos o agravante jamais sofreu qualquer contestação de quem quer que fosse, pois os agravados constantes no registro do imóvel nunca o procuraram.
O agravante, no decurso possessório, utilizou o lote de terras para criação e manejo de gado e outros animais, além de, conforme se faz prova, continuamente desenvolver atividades com seus caminhões na propriedade desde o ano de 2004. Além disso, o agravante realizou obras no terreno em questão, utilizando -o produtivamente, tanto para estacionamento de seus caminhões quanto para sua oficina mecânica e criação de animais [...]. ” (Sic. ID no 99106466).
Assim, a simples declaração de hipossuficiência, extrato bancário ou negativação em órgãos de restrição ao crédito, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência, uma vez que destituídas de quaisquer valores comprobatórios.
Para tanto, imprescindível que a recorrente traga para os autos documentos tais como: declaração de imposto de renda na íntegra ou outros documentos que justifiquem seus ganhos perante os bens acima adquiridos, bem como os compromissos assumidos.
Destarte, intime-se o agravante para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 26 de agosto de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora